Tribunal: STF
Processo: HC 227997
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 783.214/GO.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 128 dias-multa, em virtude da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento à apelação defensiva, apenas para redimensionar o valor alusivo à pena de multa. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Relator negado-lhe seguimento. Na sequência, formalizou-se o mencionado agravo interno.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Goiás argumenta a nulidade das provas obtidas ante a atuação da Guarda Civil Municipal, que extrapolou o disposto no art. 144, § 8º, da Constituição da República, pois realizada pelos agentes do órgão busca pessoal e investigação. Aponta, ainda, a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Afirma que o ato não foi renovado em juízo, inexistindo reconhecimento formal do paciente pela vítima ou por testemunhas. Sustenta ser duvidosa a autoria delitiva.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades e a absolvição do paciente.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. No caso dos autos, o Juízo sentenciante afastou as alegações de nulidade da atuação da Guarda Civil e da prova oriunda do reconhecimento pessoal realizado, nos seguintes termos:



    “A defesa do acusado DIEGO ALVES MACHADO durante a apresentação de seus memorais escritos, pugnou, em sede de preliminar pela:



    I) nulidade das provas, porquanto originadas por guardas municipais vez que seus atos praticados estão fora da competência fixada no art. 144 da CF, razão pela qual, imperial que se reconheça sua nulidade, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal e consequentemente, absolva acusado, nos termos do art. 386, II, do CPP; 



    II) ilegitimidade do reconhecimento pessoal do acusado, destituindo-lhe qualquer valor probante e, consequentemente, sua nulidade nos termos do art. 226 e 564, IV, do CPP (evento n.º 131). 



    No que se refere ao requerimento de nulidade das provas, porquanto originadas por guardas municipais, razão não socorre à defesa, uma vez que é previsto no artigo 301 do CPP, que sendo o delito de natureza permanente, qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito e que reúne os requisitos exigidos em lei. Tal previsão é reforçada, ainda, pelo previsto na Lei 13.022/14, que, em seu artigo 5º, inciso XIV, trata dos guardas municipais, estabelecendo, expressamente, a competência para prisão em flagrante e encaminhamento ao delegado. 



    Vejamos o que dispõe o artigo 301, do Código Penal Brasileiro: 



    Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 



    Vejamos o que dispõe o 5º, inciso XIV, da Lei 13022/14:



    Art. 5o -São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:



    XIV- encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;



    No que se refere ao reconhecimento da ilegitimidade do reconhecimento pessoal do acusado, destituindo-lhe de qualquer valor probante e, consequentemente, sua nulidade, do mesmo modo não deve prosperar, uma vez que o reconhecimento informal do acusado reveste-se de valor probatório quando corroborado nos demais elementos de convicção existentes no processo, não se revelando como obrigatória a adoção do procedimento previsto no art. 226, inciso II do CPP. 



    “TRIPLA APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DO APELANTE. INOCORRÊNCIA. O reconhecimento pessoal de réu pela vítima, sem o cumprimento estrito das exigências formais prescritas em lei (CPP: art. 226), não tem o condão de nulificar o ato processual, possuindo, inclusive, poder de convencimento, mormente quando confirmado por outros meios de prova. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, quando, além de preclusa a matéria pela prolação da sentença, encontram-se presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.(…) APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS EM PARTE” (TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 127214- 13.2012.8.09.0006, Rel. DES. LEANDRO CRISPIM, 2A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 25/01/2018, DJe 2448 de 16/02/2018) 



    E ainda: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE PROCESSUAL. Inobservância das formalidades legais para o RECONHECIMENTO de pessoas. Inocorrência. Apesar de não ter ocorrido o reconhecimento do acusado nos moldes previstos pelo artigo 226 e seguintes, do CPP, não houve afronta ao artigo 564, IV, do CPP, porquanto o reconhecimento do réu se deu em consonância com os demais elementos probatórios constantes nos autos, de forma a não ensejar a nulidade processual. 2. O entendimento consagrado na doutrina e jurisprudência é de que a fórmula prescrita no artigo 226, do CPP, utilizada para o reconhecimento de pessoas, tem o condão apenas de direcionar como deve ser realizado este procedimento, não impondo, obrigatoriamente, a observância literal do dispositivo legal. 3. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. O artigo 563, do CPP, que consagrou o princípio da 'pas de nullité sans grief', segundo o qual não deve ser declarada a nulidade de qualquer ato se dele não resultar comprovado prejuízo para uma das partes, o que de fato não restou demonstrado no caso vertente.(…)” (TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 188451- 73.2013.8.09.0051, Rel. DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, 2A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 02/06/2016, DJe 2052 de 22/06/2016). 



    No caso, não se vislumbra violação à matéria processual ou qualquer outra nulidade que possa macular de vícios a relação jurídica apresentada.” (e-doc. 2, p. 28-30, grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, manteve a óptica adotada:



    “Pois bem. De acordo com a denúncia, logo após terem sido vítimas do crime de roubo, as vítimas se dirigiram “até um posto da guarda municipal, localizado no Cepal da Vila Ibajá, e noticiaram o fato aos guardas que prontamente diligenciaram pela região, com fito de localizar o veículo utilizado pelos de denunciados para empreenderem fuga.” 



    A vítima Felipe Reis Barreiros, em seu depoimento em juízo manteve o alegado na fase inquisitiva, segundo o qual estava indo trabalhar quando foi abordado, na rua; que o assaltante estava armado e tomou-lhe o celular; que os autores do roubo estavam em um carro; que somente um deles desceu do carro; que o celular de Jhonatan também foi roubado; que após o assalto foi até a guarda civil e pediu ajuda; que os acusados foram encontrados; que os celulares não foram recuperados; que reconhece somente o acusado DIEGO, pois ele que desceu do carro (mídia audiovisual de mov. 114).



    O guarda municipal Rodrigo de Moraes Bueno, em juízo disse que (mídia audiovisual de mov. 114): 



    “(…) Que no dia dos fatos foram acionados pelas vítimas, que foram até a base da guarda municipal; que as vítimas moravam próximas à base, e por isso foram até lá pedir ajuda; que segundo as vítimas, os autores do roubo estavam um veículo Gol, de cor cinza; que logo saíram diligenciando a fim de encontrar o veículo utilizado no assalto e os indivíduos responsáveis; que com as características repassadas foi possível encontrar o veículo na região; que os acusados estavam em um veículo Gol cinza; durante abordagem veicular foi encontrado o simulacro embaixo do banco, porém não foi possível encontrar os celulares; que as vítimas reconheceram os acusados; que passou aproximadamente 15 (quinze) minutos para encontrar os acusados; que as vítimas informaram que os assaltantes estavam armados; que não conhecia os acusados antes do fato (…).”



    No mesmo sentido foi o depoimento do guarda Marcelo Barbosa de Mendonça, que em juízo declarou (mídia audiovisual de mov. 114): 



    “(…) que as vítimas comunicaram o assalto e dessa forma eles saíram em diligências para encontrar os acusados; que os acusados estavam em um veículo Gol; que não encontraram os celulares mas os acusados foram reconhecidos pelas vítimas; que foi encontrado um simulacro dentro do carro; que não conhecia os acusados anteriormente ao fato; que demorou cerca de 20 (vinte) minutos entre o assalto e a prisão; que uma das vítimas foi dentro da viatura auxiliando na identificação do veículo; que não conhecia os acusados anteriormente (…).”



    Desta feita, verifica-se que os guardas municipais efetuaram as diligências e efetuaram as prisões dos acusados em flagrante, aproximadamente 15 (quinze) minutos após serem noticiados pelas vítimas acerca do assalto que sofreram e as características do veículo utilizado no crime, de modo que não houve qualquer ilegalidade na prisão dos réus.



    Ora, a prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder a prisão.



    Nessa direção, julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 



    (...)



    Assim se verifica que não houve investigação, mas sim a perseguição logo após a ocorrência do crime, havendo atuado quando o réu estava em flagrante delito. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. Preliminar superada.



    Tocante à segunda preliminar aventada, acerca da ilegitimidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, adianto que sem razão.



    Isto porque, muito embora a norma prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal sugira a observância de uma série de formalidades, não obriga que o reconhecimento apenas se realize por meio de um procedimento consagrado e indisponível, sendo que trata-se de mera recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (STJ – Quinta Turma, HC n. 430973/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j.15/03/18, DJ de 22/03/18).



    Nessa senda, os precedentes desta Casa:



    (...)



    Ademais, as condenações não foram motivadas exclusivamente nos reconhecimentos pessoais realizados pelas vítimas, mas também nos demais elementos probatórios colacionados aos autos, notadamente a posse do simulacro e o uso do veículo utilizado minutos antes na atividade criminosa.” (e-doc. 2, p. 19-22; grifos nossos).



    9. No ato ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça, tal como as instâncias antecedentes, assentou a legalidade da atuação da Guarda Civil Metropolitana e a existência de outras provas de autoria, independentes do reconhecimento pela vítima, a respaldarem a condenação. Realçou, ademais, a impossibilidade de incursão no acervo fático-probatório para dissentir da conclusão das instâncias antecedentes. Confira-se:



    “O caso sob exame, porém, apresenta moldura fática distinta, uma vez que as circunstâncias descrevem uma situação de prisão em flagrante, nos termos do art. 302, incisos III e IV, do Código de Processo Penal. Ora, se a legislação permite que qualquer pessoa efetue prisão em flagrante delito, não faz sentido interditar o exercício dessa atividade às guardas civis metropolitanas, ainda que a segurança pública não conste na sua lista de atribuições constitucionais.



    Sobre esse tema, assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal (HC 471.229/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2019).



    (...)



    O outro ponto a ser examinado diz respeito à fragilidade do conjunto probatório indicativo da autoria delitiva, considerando que o reconhecimento, na fase pré-processual, não foi realizado conforme as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal, o que, por derivação, invalida o restante das provas colacionadas no curso da instrução. 



    A ação mandamental não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. Exatamente como ocorre neste caso, em que é necessário revisitar o acervo carreado no curso da persecução criminal para aferir a procedência das alegações defensivas de insuficiência probatória, considerando as afirmações das instâncias antecedentes em sentido contrário, que deixaram consignado que as provas são suficientes para dar suporte à versão acusatória. 



    Como já mencionado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse tema sofreu modificações, explicitadas no bojo da decisão monocrática objeto deste agravo, principalmente porque o reconhecimento de pessoas costuma ser fonte de erros judiciários graves. 



    No entanto, a Corte não decidiu por invalidar todos os procedimentos realizados em fase policial, mas apenas aqueles em que houve grave descumprimento ao rito de produção da prova, de maneira a não interferir excessivamente na atividade investigatória. A inobservância injustificada do procedimento enseja a nulidade da prova, que não pode lastrear a condenação. Entretanto, o reconhecimento fotográfico é prova inicial, a ser reiterada e referendada por reconhecimento presencial e por provas independentes e idôneas, produzidas na fase judicial. 



    Neste caso, a Corte destacou que, além do reconhecimento e da prisão em flagrante, realizada aproximadamente 15 minutos após a ocorrência dos fatos criminosos, outros elementos corroboram a tese acusatória, notadamente a posse do simulacro e o uso do veículo utilizado minutos antes na atividade criminosa (e-STJ, fl. 21). 



    Dessa maneira, tendo as instâncias antecedentes, a partir da apreciação do conjunto probatório, concluído pela procedência da acusação, não é possível desconstituir tal entendimento, pois não há como reexaminar em profundidade as premissas fáticas dentro dos estreitos limites de cognição do habeas corpus. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:” (e-doc. 7, p. 5-10; grifos adicionados).



    10. No tocante à atuação da Guarda Civil Municipal, as conclusões adotadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Corte, no que, em casos como o dos autos, “não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (HC nº 205.455/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021). Confiram-se, também, os seguintes julgados: HC nº 206.802/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 28/09/2021, p. 30/09/2021; e HC nº 206.030/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 06/09/2021, p. 09/09/2021; e, ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 212.635-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022).



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Ausência de ilegalidade (art. 301 do CPP). Trancamento de inquérito, ante a alegação de ilicitude dos elementos de prova. Questões não submetidas às instâncias precedentes. Supressão de instância. Medida excepcional. Hipóteses autorizadoras não verificadas. Agravo não provido.”



    (HC nº 202.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    11. Conforme preconiza o art. 301 do Código de Processo Penal, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”. Inexiste, portanto, óbice à ação realizada pelos guardas municipais, considerado o flagrante delito, uma vez assentado, pelas instâncias antecedentes, que “não há indícios de qualquer atividade investigativa por parte dos agentes da guarda municipal no caso dos autos, os quais visualizaram a situação de flagrância pela base de monitoramento de câmeras, e avisaram a guarnição dos colegas que estava em patrulhamento na rua, a qual realizou a prisão em flagrante” (e-doc. 2 , p. 65 ). Tem-se evidenciada a justa causa para a atuação dos agentes públicos. Não há, ante o quado fático delineado, que se falar em prova ilícita.



    12. Registro, inclusive, que na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em recente julgamento de procedência da arguição, prevaleceu entendimento “para, nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.” O que reforça as razões ora apresentadas nesta decisão.



    13. De outro lado, também não prospera a alegação de nulidade da condenação ante a realização de reconhecimento pessoal sem a observância do procedimento legal. Segundo a jurisprudência do STF, o reconhecimento de pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. 



    14. Conforme demonstrado, a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima. Levou-se em conta prisão em flagrante do paciente, realizada aproximadamente 15 minutos após a ocorrência do crime, a posse do simulacro de arma de fogo e a condução de veículo utilizado minutos antes na atividade criminosa.



    15. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC n° 212.834-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/05/2023, j. 24/05/2023; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos acrescidos).  



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator